Tribunal: TJBA
Processo: 8120644-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120644-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ILTON ABDALLA VANUS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 18 DO TJBA. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido em Apelação Cível, nos quais se alega omissão quanto (i) à necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), que versa sobre a legitimidade para execução individual de título coletivo e o marco temporal do reajuste da URV; (ii) à legitimidade sindical da APLB para ajuizar protesto judicial interruptivo da prescrição, ante ausência de registro sindical vigente; e (iii) à exigência de representação processual individualizada dos associados. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com eventual atribuição de efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à determinação de suspensão do processo em razão do IRDR nº 18 do TJBA; (ii) estabelecer se a legitimidade sindical da APLB para ajuizar protesto judicial e interromper a prescrição deveria ter sido apreciada; e (iii) determinar se é necessária representação processual individualizada dos substituídos para atuação sindical na ação de protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e visam a integrar a decisão judicial. 4. A controvérsia acerca da interrupção da prescrição por protesto judicial ajuizado pela APLB depende da definição sobre quem são os beneficiários legitimados a executar o título coletivo, pois a eficácia interruptiva é subjetivamente limitada aos substituídos abrangidos pela representação sindical. 5. O IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), admitido pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, tem por objeto a fixação de teses relativas (i) à legitimidade dos beneficiários de sentença coletiva para execução individual independentemente de filiação à APLB e (ii) ao termo final do reajuste da URV, havendo determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre tais matérias. 6. O art. 982, I, do CPC e os arts. 218, §8º, IV, e 219 do RITJBA impõem a suspensão dos processos que discutam as questões submetidas ao IRDR, a fim de preservar a isonomia e a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes. 7. As alegações relativas à legitimidade sindical da APLB e à necessidade de representação individual inserem-se diretamente no escopo do IRDR, razão pela qual a análise isolada dessas matérias, antes da fixação das teses, compromete a coerência e a uniformidade jurisprudencial. 8. Configura-se omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do feito, impondo-se a integração do julgado para determinar a paralisação do processo até o julgamento definitivo do incidente. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, I; CPC/2015, arts. 976, 980, 982, I, 1.022, 931, caput, 934, caput, e 937; RITJBA, arts. 206, §1º, 218, §8º, IV, e 219. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8120644-41.2025.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ILTON ABDALLA VANUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198